Tribunal: TJDFT
Processo: 0740666-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Apelação Cível. Revisão de alimentos avoengos. Documento novo: admite-se a juntada na fase recursal, desde que relativo a fato superveniente, o que é o caso dos autos. Não comporta alteração os alimentos fixados de acordo com o binômio necessidade/possibilidade.